Tribunal: TJDFT
Processo: 0735994-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735994-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTIGUA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: M ROCHA CONSTRUTORA LTDA - ME D E S P A C H O INTIME-SE a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2023 15:33:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador